Tribunal: TJBA
Processo: 8059939-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059939-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: L. M. L. D. S. REP. POR ALINE MOREIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS PARA TRATAMENTO DE TEA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8059939-17.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.